Tribunal: TJPA
Processo: 0815482-80.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815482-80.2022.8.14.0401

APELANTE: EMERSON DE SOUSA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) AFASTAMENTO PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável a isenção da pena pecuniária ou nas custas processuais impostas ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que, com fulcro no art. 44, §2º c/c art. 45, §1º, ambos do CP e art. 804 do CPP, trata-se de consequências inerentes à condenação;

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, em Sessão ocorrida entre os dias
treze e vinte e um de novembro de 2023
(Sessão n° 32), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMERSON DE SOUSA BARBOSA
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da ação penal nº 0815482-80.2022.8.14.0401, que o condenou nas sanções do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de
1 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, substituindo a reprimenda corporal pela pena de prestação de serviços à comunidade, pelo menos tempo da pena retro mencionada, e mantendo a pena de multa.

Em suas
razões recursais
(
Num. 14075640 - Pág. 1/4), o apelante pleiteia pela reforma da sentença, com a supressão da condenação, da multa e da imposição de pagamento de custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 14075643 - Pág. 1/3), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(
Num. 14471038 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Num. 14628817 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

O único intento do apelante residente em requer o afastamento da pena de multa, bem como das custas processuais, tendo em vista as condições econômicas do réu. Compulsando-se os autos, restando a pena do apelante fixada no patamar de
1 ano e 08 meses de reclusão
, na forma do disposto no art. 44, §2º do CP, a substituição dela deve ocorrer por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, tendo o Julgador optado pela 1ª hipótese (prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena aplicada cumulada com o pagamento da multa).

Consoante dicção do art. 33 da Lei nº 11343/06, a pena de multa é estipulada entre 500 e 1500 dias-multa, sendo parte integrante da condenação, que deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda corporal (de 05 a 15 anos de reclusão), podendo o apenado realizar o pagamento através de trabalho regulamentado pelo sistema penal
[1]
. Portanto, a pena de multa é sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal.

No caso em comento, a pena foi fixada, na 1ª fase da dosimetria, em
600 dias-multa
e, diante da atenuante da confissão, foi reduzida para o mínimo legal de
500 dias-multa
, restando definitivamente fixada em
166 dias-multa
, em razão da redução pelo tráfico privilegiado.

De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, na medida em que, assim procedendo, estaríamos negando vigência ao art. 33 da Lei nº 11343/06, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como sanção cumulativa e não alternativa. Assim, a fixação de 166 dias-multa atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, tornando incabível o seu decote.

Ademais, na esteira do disposto no art. 804
[2]
do CPP, a condenação no pagamento das custas processuais é consequência ínsita da condenação e, eventual isenção deve ser avaliada pelo Juízo da Execução, a quem compete aferir o estado de miserabilidade sustentado pelo apelante. Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO PENAL. duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP ? 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO.
inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
2) (...)- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2020.02646321-60, 215.759, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Julgado em 2020-11-23).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE INDICARAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA – PRECEDENTES - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA – PLAUSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE INDICAM NECESSARIAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
TRATA-SE DE sanção que decorre de imposição legal E integra o preceito secundário do tipo penal NÃO PODENDO ALTERA-LA POIS violaria o PRINCIPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES
– alteração do regime inicial de cumprimento de pena – pOSSIBILIDADE (...) (TJPA, 4865966, 4865966, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-07)

[2]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 22/11/2023